Tribunal: TJMT
Processo: 1019872-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019872-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA INCIDENTAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na nulidade da CDA, com alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de notificação no processo administrativo, quando não comprovada tal afirmação, de plano, com cópia integral do procedimento administrativo.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
Cocolândia Industria e Comércio de Frutas Ltda – ME

contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº
1043116-64.2022.8.11.0041
, movida pelo
Estado de Mato Grosso
,
não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada.

Nas razões recursais aduz o agravante que “
É patente o cerceamento de defesa da agravante que, sem sombra de dúvidas, teve a sua defesa prejudicada quando não foi notificada acerca da existência de qualquer procedimento administrativo que deu origem a CDA, o que, por si só, evidencia o prejuízo sofrido
”.

Menciona
“a importância de que a Fazenda Estadual comprove, de maneira inequívoca nos autos, não apenas a indicação do número do processo administrativo na CDA, mas também a ciência formal e efetiva do contribuinte acerca do lançamento tributário. A mera referência ao número do processo administrativo não é suficiente para presumir a notificação válida e o conhecimento prévio dos termos do lançamento pelo executado
”.

Sustenta que “
a necessidade de apresentação do Processo Administrativo Tributário (PAT) surge como um elemento crucial para a efetiva demonstração da ciência do contribuinte sobre o débito tributário, sendo imperioso que a Fazenda Estadual forneça os elementos probatórios pertinentes para respaldar a presunção de legalidade do lançamento
”.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo para que se determine a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer a nulidade da CDA e consequentemente, extinção da execução fiscal (Id. 227731159).

O pedido de efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (Id. 228516688).

Contrarrazões do agravado requerendo o desprovimento do recurso. (Id. 239690155).

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 241309672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
Cocolândia Industria e Comércio de Frutas Ltda – ME
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1043116-64.2022.8.11.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
, não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada.

De início, anoto que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que o excipiente/agravante não comprovou qualquer ilegalidade ou erro na emissão das CDAs nº 2022613333 e 2022578632.

A pretensão do agravante é pela nulidade da CDA ante a ausência dos requisitos legais e principalmente da notificação acerca do procedimento administrativo.

A respeito da matéria, sabe-se que a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade do título executado, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em suma, a exceção de pré-executividade é admissível apenas para tratar de questões que o magistrado possa analisar de ofício, desde que relacionadas aos requisitos essenciais do título e demonstradas de forma evidente por meio de prova pré-constituída, o que não se verificou no presente caso.

Na exceção de pré-executividade constante dos autos originários a parte excipiente/agravante alega que nunca foi notificado de qualquer processo administrativo que possa ter existido, razão pela qual desconhece a origem da cobrança. Contudo, tal alegação, isoladamente, não caracteriza cerceamento de defesa.

Isso ocorre porque o ônus da prova recai sobre o agravante no que diz respeito ao fato constitutivo de seu direito. Contudo, a parte recorrente não cumpriu esse encargo, uma vez que não apresentou os documentos necessários, inviabilizando a análise de possíveis ilegalidades nos atos administrativos. Além disso, não foi comprovada qualquer negativa de acesso aos autos do procedimento tributário.

Isso porque era responsabilidade da parte agravante juntar aos autos a cópia integral do procedimento administrativo que originou o crédito objeto da ação de execução, documento indispensável para a comprovação de suas alegações e para a resolução da controvérsia.

De outro lado, o agravante defende que o Estado de Mato Grosso deveria comprovar de forma inequívoca a existência do processo administrativo e não apenas indicar o seu número na CDA.

No entanto, o artigo 6º, §1º, da LEF estabelece que o único documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a Certidão de Dívida Ativa (CDA), que possui presunção de certeza e liquidez. Assim, não é necessário que o fisco anexe a cópia do processo administrativo que originou o título executivo, sendo essa responsabilidade atribuída ao devedor, conforme entendimento do STJ (REsp n.º 1893489/PR).

Com efeito,
“É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução, bastando a indicação do respectivo número.
Mesmo porque se trata de documento público, mantido na repartição competente, nos termos do art. 41 da LEF, podendo o executado providenciar cópias das peças que entender pertinentes ou, apenas caso não consiga obtê-las, solicitar ao juízo a respectiva requisição”.
(TRF-2 - AC: 00328891820124025101 RJ 0032889-18.2012.4.02.5101, Relator: FIRLY NASCIMENTO FILHO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 4ª TURMA ESPECIALIZADA) (Destaquei).

Ademais, considerando que o título executivo goza de presunção de certeza, conforme previsto no art. 204,
caput
, do CTN, e no art. 3º,
caput
, da Lei nº 6.830/80, verifica-se que qualquer questionamento quanto à sua constituição, sob essa perspectiva, exigiria dilação probatória, o que é incompatível com a natureza restrita da via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Primavera do Leste, sob o argumento de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de indicação do fato gerador e do número dos processos administrativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as CDAs são nulas pela ausência de fato gerador e de número de processo administrativo, e se tais matérias podem ser discutidas em sede de exceção de pré-executividade, ou se demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.
4. A alegação de nulidade das CDAs por ausência de fato gerador e número de processo administrativo demanda análise mais aprofundada do procedimento administrativo, o que impõe a necessidade de produção de provas, sendo, portanto, inadequada a via da exceção de pré-executividade.
5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ reconhece que, quando há necessidade de instrução probatória, a discussão deve ser realizada por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A nulidade das CDAs por ausência de fato gerador e número de processo administrativo exige dilação probatória, não sendo passível de análise em sede de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível 10052424720178110000; TJ-MT, Apelação Cível 10132013020218110000”.
(N.U 1026710-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão agravada em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025